Tribunal: STF
Processo: RE 1328250
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, assim ementado:
          “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LIGHT. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE RECÍPROCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. IMPOSTO MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE TERRENOS ONDE ESTÃO INSTALADAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO. TERRENOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA. AFIRMAÇÃO CLARA, NA INICIAL DOS EMBARGOS, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO AO TÉRMINO DA CONCESSÃO, O QUE NÃO OCORRERIA SE OS TERRENOS NÃO PERTENCESSEM À EMPRESA CONCESSIONÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA SEGUNDA SUBCLÁUSULA DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. EMPRESA QUE ATUA MEDIANTE CONCESSÃO, OBTENDO PAGAMENTO ATRAVÉS DE TARIFAS DE CONSUMO. INCOMPATIBILIDADE COM OS SERVIÇOS GRATUITOS PRESTADOS PELO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE DECLARA, EXPRESSAMENTE, NA PRIMEIRA SUBCLÁUSULA DA CLÁUSULA SEXTA, QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO LHE CONFERE IMUNIDADE OU ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA DECORRENTE DA VEDAÇÃO DE A UNIÃO INSTITUIR ISENÇÃO DE TRIBUTO, CONFORME PRESCREVE O ART. 151, INCISO III, DA CARTA MAGNA. IMPOSTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da CF/1988. Sustenta que (i) a recorrente faz jus à imunidade tributária recíproca, porquanto os imóveis são utilizados na prestação de serviço público essencial; (ii) o serviço de distribuição de energia elétrica é prestado em regime de exclusividade; (iii) a extensão da imunidade recíproca à recorrente não provoca riscos ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o serviço é prestado em regime de monopólio.
    3. A pretensão recursal merece prosperar. Esta Corte entende que as concessionárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.040.268-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 918.704 -AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    4. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator